Tribunal: STJ
Processo: 0801298-05.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2541022 - RO(2023/0462304-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DI CASA ALIMENTACAO LTDA
OUTRO NOME
: LARYNUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
MARIA LUIZA DA SILVA PICCOLI - RO008916
JOSIANE ORMOND NOBRE - RO008470
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR
: PAULO CESAR DOS SANTOS - RO004768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
EVIDENCIADO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.026,
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.
2. Os embargos de declaração servem ao saneamento do acórdão
embargado, e não à revisão do
com o qual não se conforma o
decisum
embargante.
3. A repetição de aclaratórios sob os mesmos argumentos e para
discutir o mérito da questão evidenciam o caráter protelatório do recurso,
atraindo a incidência da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, com
16/04/2026 22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2db5a7ad-1256-4242-b646-eb86137a906c

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2db5a7ad-1256-4242-b646-eb86137a906c

EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2541022 - RO(2023/0462304-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: DI CASA ALIMENTACAO LTDA
OUTRO NOME
: LARYNUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
MARIA LUIZA DA SILVA PICCOLI - RO008916
JOSIANE ORMOND NOBRE - RO008470
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR
: PAULO CESAR DOS SANTOS - RO004768
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
PROTELATÓRIO
EVIDENCIADO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. EMBARGOS
ART. 1.026,
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou correção de erro material da decisão recorrida.
2. Os embargos de declaração servem ao saneamento do acórdão
embargado, e não à revisão do
com o qual não se conforma o
decisum
embargante.
3. A repetição de aclaratórios sob os mesmos argumentos e para
discutir o mérito da questão evidenciam o caráter protelatório do recurso,
atraindo a incidência da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§
art. 1.026,
2o, do CPC.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por DI CASA ALIMENTAÇÃO
LTDA. contra acórdão, de minha relatoria, que, em sede de embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

sequenciais, rejeitou a alegação de vícios do
do Código de Processo Civil e
art. 1.022
manteve o não conhecimento do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fls. 1379-1383).
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido (fl. 1379):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a
conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com
contradição. Tendo o acórdão embargado apresentado fundamentação bastante para
subsidiar sua conclusão, com a efetiva análise dos pontos cruciais para o deslinde da
controvérsia, não há de se falar em deficiência da prestação jurisdicional.
4. Embargos de declaração rejeitados.

A parte embargante sustenta, em síntese (fls. 1389-1401):
- erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Afirma
que a sentença de origem fixou honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil) e que tal base deve abranger a
soma do débito tributário declarado inexigível com os danos morais arbitrados; e
- omissão e contradição no acórdão. Argumenta que "o agravo interno e as
razões do recurso especial atacaram de forma específica cada ponto apontado pela parte
adversa, de sorte que não há omissão real na impugnação do acórdão denegatório" (fl.
1399).
Não houve apresentação de impugnação pelo MUNICÍPIO DE
ARIQUEMES, conforme certidão de decurso de prazo (fl. 1426).
É o relatório.
VOTO
Da simples leitura do relatório antes realizado, extrai-se o intento da parte de
infringir o julgado, o que não se coaduna com a via integrativa.
Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração somente
são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou
para correção de erro material. No caso, uma vez mais, não se verifica a existência de
quaisquer das referidas deficiências.
Com efeito, ficaram devidamente consignadas no aresto hostilizado as razões
pelas quais os anteriores aclaratórios foram rejeitados, a saber, a parte embargante
limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a
quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante
desobediência ao que preceituado no
do CPC.
art. 1.023
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
1381-1383):

Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no
provimento judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora
embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de
regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado foi explicitamente assinalado que a parte
embargante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira
específica, todos os fundamentos utilizados para inadmitir o apelo nobre (sequer se
reportou ao fundamento de que o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado), o
que impediu o conhecimento do recurso, nos termos do
do CPC
art. 932, inciso III,
e da Súmula n. 182 do STJ.
Também foi destacado que a Corte Especial deste Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não
admite o recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
recorrente não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos
que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso
especial na integralidade.
Registro que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
[...]
Outrossim, vale ressaltar que "a contradição, apta a ensejar a oposição dos
declaratórios, é aquela contida no próprio
embargado, isto é, nos tópicos
decisum
Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

internos da decisão de modo a afetar sua racionalidade e coerência, o que não se
verifica na hipótese dos autos" (EDcl no
relatora Ministra
REsp n. 1.820.963/SP,
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
3/4/2024,
18/4/2024)
Não se pode confundir decisão contrária aos interesses da parte com
contradição. Tendo o acórdão embargado apresentado fundamentação bastante para
subsidiar sua conclusão, com a efetiva análise dos pontos cruciais para o deslinde da
controvérsia, não há falar em deficiência da prestação jurisdicional. Como é sabido
e consabido, os embargos de declaração não se prestam a mero rejulgamento da
causa (
:
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
v.g. REsp n. 1.769.301/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
9/4/2024,
15/4/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp n. 2.203.659/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
8/5/2023,
15/5/2023;
REsp n. 1.827.728/AL,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/8/2024,
DJEN de
.
20/12/2024)

Nesse sentido, não há qualquer elemento nos autos apto a alterar o quanto já
decidido.
Com efeito, uma leitura atenta do voto condutor dos aclaratórios revela que,
no caso, o colegiado do STJ deixou de examinar as alegações trazidas pela parte
embargante por deficiência de fundamentação do recurso.
Ressalte-se que os embargos de declaração servem ao saneamento da decisão
embargada e não à revisão do
com o qual não se conforma o embargante.
decisum
Com a mesma compreensão, destacam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE BENEFICIÁRIO
DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO
DA
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE
ART. 12
LEI 1.060/1950.
DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
Ressalte-se, por oportuno, que esta Corte admite a atribuição de efeitos
infringentes a Embargos de Declaração apenas quando o reconhecimento da
existência de eventual omissão, contradição ou obscuridade acarretar,
invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se verifica na hipótese em tela.
[...]
4. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro Napoleão Nunes
REsp 1.350.951/MG,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
REPDJe
DJe
19/2/2019,
26/2/2019,
)
25/2/2019.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - PDV. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ.
Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

[...]
III - Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou,
tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus
interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
suposta violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do
art. 1.022
CPC/15,
Superior Tribunal de Justiça:
Rel. Ministro Herman
REsp n. 1.616.801/AP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
e AgInt no
23/8/2016,
13/9/2016
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.592.075/PE,
julgado em
DJe
.
16/8/2016,
26/8/2016)
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp 1.357.673/DF,
Turma, julgado em
DJe
)
12/2/2019,
15/2/2019.

Por fim, tendo em vista que a parte renova embargos de
declaração, reprisando os argumentos trazidos nos anteriores declaratórios, resta
conceber o recurso como manifestamente protelatório. Nesse panorama, tendo a parte
sido advertida no acórdão recorrido, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do
do CPC.
art. 1.026
Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS.
NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, manejado, na verdade, com o escopo de se insurgir contra o
desprovimento do agravo interno.
3. A repetição de aclaratórios sob os mesmos argumentos evidencia o
caráter protelatório do recurso, atraindo a incidência da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
em valor não excedente a
art. 1.026,
Civil/2015,
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.745.933/CE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
grifos acrescidos.)
23/2/2026;

CIVIL. TESTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB ALEGAÇÕES INFUNDADAS E
DESPROVIDAS DE RESPALDO JURÍDICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do CPC, não merecem
art. 1.022
acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter protelatório.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado, que, de forma clara e fundamentada,
consignou a inexistência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC e a impossibilidade
de trânsito da pretensão recursal fundada na ofensa aos arts. 1.876, § 2o, e 1.878 do
CPC, por aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos presentes
embargos de declaração mediante o inconformismo desarrazoado dos
embargantes que empregam todos os recursos cabíveis protelando forma
inadmissível a entrega da prestação jurisdicional, a apresentar argumentos
destituídos de qualquer razoabilidade ou respaldo jurídico a fim de obter a
qualquer custo, a prevalência do seu ponto de vista, impõe-se a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
4. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa.
(EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 3.007.612/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos.)
9/2/2026,
18/2/2026;

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SÚMULAS 5 E
MULTA. CARÁTER
7/STJ.
PROTELATÓRIO.
§ 2o, DO
ART. 1.026,
CPC/2015.
1. O acórdão embargado analisou, de forma clara, expressa e
fundamentada, todos os pontos suscitados no agravo interno, notadamente a
inocorrência de violação ao
do
pelo Tribunal de origem e a
art. 1.022
CPC/2015
correta aplicação dos óbices das Súmulas 5 e
à pretensão recursal.
7/STJ
2. Não há omissão no julgado que, fundamentadamente, conclui que a
instância ordinária analisou o conjunto probatório (boletins de medição, certificados
de destinação final e pareceres técnicos), considerando-os insuficientes para
comprovar a prestação dos serviços nos moldes exigidos pelo contrato.
3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento, que lhe foi desfavorável, não configura vício de omissão,
contradição ou obscuridade.
4. A oposição de embargos de declaração que repetem, de forma
inequívoca, teses já exaustivamente analisadas e rechaçadas no acórdão
embargado, com o nítido propósito de rediscutir o mérito da causa e retardar o
trânsito em julgado, caracteriza o intuito manifestamente protelatório.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.288.052/RJ,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
23/12/2025;
grifos acrescidos.)

Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
PARA
O
SÓCIO
DA
EMPRESA
EXECUTADA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULA N. 83/STJ.
INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, redirecionou para
responsabilizar sócio componente do Conselho de Administração da empresa.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do
a quo
agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no
acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à ausência de
dissídio jurisprudencial, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a
alegação de omissão.
VI - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios,
condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do
.
CPC/2015)
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.769.676/RO,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, aplicando-se à parte,
ora embargante, com espeque no
§ 2o, do CPC, a multa de 2% (dois por cento)
art. 1.026,
sobre o valor atualizado da causa (fl. 47).
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:08
Código de Controle do Documento: 5b021386-cb66-4042-bd66-747f09c3c515

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.541.022 / RO
Número Registro: 2023/0462304-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08012980520238220000 70163317920198220002 8012980520238220000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DI CASA ALIMENTACAO LTDA
OUTRO NOME : LARYNUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
MARIA LUIZA DA SILVA PICCOLI - RO008916
JOSIANE ORMOND NOBRE - RO008470
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
PROCURADOR : PAULO CESAR DOS SANTOS - RO004768
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DI CASA ALIMENTACAO LTDA
OUTRO NOME : LARYNUTRI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADOS
: LEONARDO FALCÃO RIBEIRO - RO005408
MARIA LUIZA DA SILVA PICCOLI - RO008916
JOSIANE ORMOND NOBRE - RO008470
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE ARIQUEMES
Documento eletrônico VDA56077778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 8fe066e1-8bfb-478d-9425-3a7f7e24b6c3

PROCURADOR : PAULO CESAR DOS SANTOS - RO004768
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
16/04/2026
22/04/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: 8fe066e1-8bfb-478d-9425-3a7f7e24b6c3